Tribunal: TJDFT
Processo: 0738607-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Processo : 0738607-37.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 62978768) proferida na ação ajuizada por LEGENECI MACHADO PESSANHA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, que pronunciou a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC. Recorre a AUTORA (id. 62978770). Alega a ausência de prescrição, uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, que no caso se deu com a obtenção dos extratos microfilmados em 2020. Pede a gratuidade de justiça e a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a incapacidade financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 62977793). Com efeito, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Assim, defiro à apelante os benefícios da gratuidade de justiça. No particular, sobreleva consignar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos da concessão da gratuidade de justiça são ex nunc (AgInt no AREsp 1532602/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019). 3.1. Deferida a justiça gratuita nesta sede recursal, seus efeitos não retroagem para alcançar os encargos processuais anteriores à apelação. 4. R e c u r s o c o n h e c i d o e p r o v i d o . (Acórdão 1427711, APC 0708981-29.2019.8.07.0005, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 1/6/2022, PJe: 10/6/2022) Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Alega a autora apelante que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data em que o titular toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP, ou seja, com a obtenção dos extratos recentemente. Não lhe assiste razão. Não se afigurando a hipótese do art. 206 do Código Civil, forçoso observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Já o termo inicial para a contagem do prazo reside no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP. Aplicam-se as teses do Tema Repetitivo 1.150 do STJ, senão vejamos: [...] ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. No caso, houve prescrição para o ressarcimento dos alegados danos, visto o saque na conta em 04/08/1997 (id. 62977795 e 62978720) e a ação proposta no dia 02/11/2021. A aposentadoria, reforma ou transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Logo, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca do direito violado, quando o servidor efetuou o saque da conta PASEP, passando para a inatividade, fato que restou comprovado no extrato acostado aos autos. O extrato demonstra o saldo zerado após o saque e, ainda que tenha demorado o acesso ao documento, a parte tinha a seu dispor ação exibitória para obrigar o banco e, assim, conhecer se haveria algum erro no pagamento. Se o conhecimento da violação ao direito exsurgiu com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, impõe-se a aplicação do princípio da actio nata e do tema repetitivo alhures citado. Com efeito, prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS PARA O TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. PRAZO INICIAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTRARIEDADE DE TESE EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicadas as teses firmadas para o Tema Repetitivo 1.150 do STJ, com a incidência do prazo prescricional de 10 anos, na dicção do art. 205 do Código Civil, de modo que o início da contagem é deflagrado a partir da ciência inequívoca das alegadas subtrações indevidas na conta PASEP, de acordo com o princípio da actio nata, porquanto o conhecimento da violação ao direito sobreveio com o saque do saldo existente na conta. 2. Ainda que o banco agravado tenha delongado em vários meses o acesso aos extratos pelo espólio agravante, isso sucedeu em 2020, enquanto o saque integral foi realizado em 1990, ao passo que a ação foi distribuída em 21/05/2021, ou seja, após mais de 30 anos do termo inicial da prescrição. 3. Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o agravo interno interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão geral ou sob o rito dos recursos repetitivos. Precedentes do STJ e TJDFT. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1904391, 0717021-41.2021.8.07.0001, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024. Grifado) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. TEMA 1150. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional das pretensões movidas em desfavor do Banco do Brasil S/A nas quais se discute eventual falha na gestão da conta do PASEP é decenal, iniciando-se na data em que o titular toma ciência, comprovadamente, dos desfalques efetuados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 2. O termo inicial da contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, coincide, em regra, com o momento em que o titular da conta realiza o saque dos valores que lhe são devidos, pois é quando se percebe a suposta inconsistência entre o valor recebido e o que se entende devido. 3. Uma vez que a ação foi ajuizada mais de 21 (vinte e um) anos após a realização do saque na conta individual vinculada ao PASEP, deve ser mantida a sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu o feito com julgamento de mérito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1910985, 0704045-76.2024.8.07.0007, Rel. Desa. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no PJe: 3/9/2024. Grifado) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. 1. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (Tema Repetitivo 1150 do STJ). 2. Segundo o princípio da "actio nata", o curso do prazo prescricional inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, ou seja, na data do saque. 3. No tocante às ações referentes às teses de má-gestão da conta PASEP, em regra, a parte saca o valor da conta e toma efetivo e inequívoco conhecimento do montante apurado ao longo dos anos. A partir de então, tem início o prazo decenal para analisar eventual violação a direito e adotar as medidas judiciais necessárias. 4. Considerando que a ação foi ajuizada quase 20 (vinte) anos após a realização do saque, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1881158, 0704791-98.2020.8.07.0001, Rel. Desa. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Grifado) Ante o exposto, a sentença deve ser mantida. Nego provimento à apelação. Majoro os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade dos honorários recursais, em face da gratuidade de justiça ora deferida. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator